Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736793-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/1998 (REsp 1.818.487/SP – Tema 1.034). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 11296449): APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COBERTURA DOS CUSTOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. SESI/CNI E AMIL. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 1996. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.656/98 E SUBMISSÃO AO CDC. TERMO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO COLETIVO À NORMA SUPERVENIENTE. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS QUANTO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES. COPARTICIPAÇÃO EXIGIDA APENAS DO GRUPO DOS INATIVOS. MALFERIMENTO À ISONOMIA E À REGRA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora a beneficiária tenha aderido ao contrato de cobertura dos custos e serviços de assistência médico-hospitalar em 1996, verifica-se a submissão da relação jurídica contratual à Lei n. 9.656/98, porquanto houve, após a publicação desse diploma normativo, a adaptação da avença formalizada em aditivo contratual específico, com assinatura dos representantes da sociedade empresária contratada (operadora do plano de saúde) e da contratante (empregador), nos termos do art. 35 do referido diploma legal. Despicienda a assinatura da beneficiária (funcionária aposentada) por se tratar de plano empresarial coletivo e de trato sucessivo. 2. Igualmente aplicável o CDC, tendo em vista a natureza contratual de trato sucessivo, além do caráter público e do interesse social da norma consumerista. (Precedentes do STJ) 3. O art. 30 da Lei n. 9.656/98 garante ao empregado aposentado o direito à manutenção de beneficiário "nas mesmas condições de cobertura do plano de saúde de que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho". Na hipótese, esse direito engloba a observação das mesmas condições de reajuste entre a apelada (beneficiária inativa) e os ativos. Isso porque, além do referido dispositivo, no contrato celebrado, há cláusula contratual também no sentido de que os inativos permaneceriam no contrato de assistência à saúde "nas mesmas condições estabelecidas inicialmente". 4. Mais, inexiste discriminação nos planos ofertados entre beneficiários inativos e ativos. Ao contrário, conclui-se pela existência de apenas um só grupo de consumidores, sem qualquer diferenciação. A distinção dos preços está calcada exclusivamente na modalidade do plano contratado. Não há contratação exclusiva para os aposentados, circunstância que induz à uniformidade dos índices de reajuste. 5. Registra-se, ainda, que a operadora não colacionou aos autos elementos fáticos/probatórios aptos a justificar a inclusão, via aditivo contratual, de cláusula que estipula índices de reajustes superiores para os beneficiários inativos no plano de saúde coletivo (variação do custo assistencial - sinistralidade), ou, até mesmo, que a reportada distinção decorreria de eventual pagamento complementar para suprir a responsabilidade financeira do empregador em razão da aposentação, ou seja, para assumir a obrigação patronal. 6. A cobrança de coparticipação exclusivamente aos beneficiários inativos, de igual modo, impõe àqueles custo exageradamente desvantajoso, malferindo a isonomia e o art. 51, IV, do CDC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014